Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733999-28.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE CORREIA COSTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STEPHANIE CORREIA COSTA contra decisão exarada pela MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708880-11.2023.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor de DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167808420 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante para garantir figurar no Grupo/Turma 1 do CFP, observando à classificação final no CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, ao fundamento de que a impetrante não logrou êxito em demonstrar fundamento relevante, tampouco urgência para a concessão da medida. Registrou o magistrado que não consta nos autos Edital de convocação de segunda chamada, para convocação de candidatos a integrarem o Grupo I, em vagas não preenchidas em primeira chamada, porém, consignou que não resta claro se há vagas não preenchidas, razão pela qual entendeu que é fundamental para a análise do caso se aguardar as informações a serem prestadas pelas autoridades indicadas como coatoras. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, razão pela qual sustenta que deve ser reformada a decisão agravada. Aduz que foi aprovada na primeira de duas etapas do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOCARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, e atualmente está matriculada realizando Curso de Formação Profissional – CFP, consoante previsão do edital. Sustenta que o edital prevê expressamente que os convocados com matrícula homologada para o curso de formação serão divididos em três grupos/turmas, com 600 cada, devendo obedecer a ordem de classificação na primeira etapa do concurso, sendo que para a 1a Turma (vagas de provimento efetivo), o edital prevê a convocação de 600 candidatos, sendo 450 ampla concorrência, 30 pessoas com deficiência e 120 negros. Aponta que a relação contida no Edital n. 41 (relação dos candidatos com a matrícula homologada no Curso de Formação Profissional -CFP), a 1a Turma é composta por menos de 600 candidatos, vez que não houve a convocação para as vagas não preenchidas em virtude de eliminação dos candidatos convocados que não realizaram a matrícula, em atenção ao item 18.1.4 do Edital no 1, o que demonstra evidente ilegalidade. Argumenta que a situação gera reflexos na formação de todas as Turmas do CFP, inclusive na ordem de classificação dos candidatos, considerando que a classificação se dá com a soma da nota da primeira e segunda etapa, entre os candidatos que compõe a mesma Turma, não havendo comunicação entre elas. Assevera que o não preenchimento da 1a Turma com o quantitativo efetivo previsto pelo edital, lança o candidato que deveria dela participar para as turmas seguintes destinadas às vagas de cadastro de reserva, além de disputar classificação com candidatos de outro segmento. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados que seja assegurado à impetrante que a avaliação final do CFP será publicada a partir da prévia adequação/remanejamento dos Grupos/Turmas formadas com obediência estrita ao quantitativo e ordem de classificação na primeira fase do certame, bem como para que a agravante seja remanejada para o 1o Grupo/Turma do Curso de Formação Profissional (CFP), em decorrência de sua classificação na primeira etapa e vagas não preenchidas na 1a Turma/Grupo (Grupo 1 - 600 VAGAS + Grupo 2 – 600 reserva + Grupo 3 – 600 reserva), respeitada estritamente a incomunicabilidade dos Grupos/Turmas (Edital No1, Item 18.1.2.6 As classificações serão ordenadas por grupo e não se comunicarão entre eles). Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados nos IDs 50228700 e 50229369. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina1 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho2 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, cuida-se de mandado de segurança que questiona a legalidade ou não do ato de convocação da impetrante para o Grupo 2 do Curso de Formação da PCDF para cadastro de reserva, em vista da alegada existência de vaga na Turma 1, para vagas imediatas. Questiona, ainda, a ausência de convocação em segunda chamada para preenchimento das vagas remanescentes na Turma 1. Consoante asseverado, observa-se que a agravante concorre às vagas do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal Edital No 1 – PCDF (ID 167715252 dos autos de origem). A agravante encontra-se com a matrícula homologada na etapa correspondente ao Curso de Formação Profissional (CFP) - 2a Turma (ID 167716460 - página 9) e busca que a autoridade coatora lhe assegure o direito de figurar no Grupo/Turma 1. O Edital de regência do certame, em seu item 18 regulamentou como se daria a etapa do Curso de Formação Profissional nos seguintes termos: 18 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 18.1 DA MATRÍCULA 18.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 18.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PCD) Negros 1350 90 360 18.1.2.1 Considerando a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil e em consonância com o Decreto no 9.739/2019, para o CFP, os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. O intervalo entre o fim de um grupo e o início de outro deverá obedecer ao prazo máximo 10 dias. 18.1.2.2 Cada grupo de alunos será distribuído em turmas de 38 (trinta e oito) alunos, respeitando-se a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. 18.1.2.3 Ao primeiro grupo, além dos 600 primeiros colocados na primeira etapa do certame, serão acrescidos os candidatos sub judice de concurso anterior cuja decisão judicial assegure direito de frequentar o CFP, sendo eles não computados dentro das vagas regulares do certame. 18.1.2.4 Os demais grupos de 600 candidatos serão formados sucessivamente ao primeiro grupo, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos integrantes do cadastro reserva. 18.1.2.5 O resultado final do curso de formação profissional será divulgado por grupo, ao término das atividades de cada turma, em atendimento ao art. 35, § 1o, do Decreto no 9.739/2019. 18.1.2.6 As classificações serão ordenadas por grupo e não se comunicarão entre eles. 18.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 18.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 18.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 18.1.2 ou 18.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 18.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. 18.2 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 18.2.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional, por este edital e pelo edital de convocação para a matrícula. 18.2.2 O CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. 18.2.3 O CFP será realizado na cidade de Brasília/DF, em período e local a serem divulgados no edital de convocação para essa etapa. 18.2.4 Será eliminado do concurso o candidato que: a) deixar de efetuar a matrícula no CFP; b) afastar-se do CFP por qualquer motivo; c) for desligado do CFP, na forma do Regimento Interno Escolar da Escola Superior de Polícia Civil; d) não frequentar, no mínimo, 100% das horas de atividades, salvo faltas devidamente justificadas e abonadas pela Coordenação do CFP, e(ou) não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais; e e) for considerado inapto nas provas de adestramento técnico; f) obtiver nota final no CFP inferior a 60% dos pontos possíveis. 18.2.5 A prova de verificação de aprendizagem do CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 100 itens, cada um com o valor de 0,50 ponto, sem apenação, totalizando, portanto, 50,00 pontos, e versará a respeito de todos os conteúdos abordados durante o curso. 18.2.5.1 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 18.2.4, a nota final no CFP será a nota final obtida na prova de verificação de aprendizagem do CFP. 18.2.6 Durante o CFP, o candidato estará sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (antiga Academia de Polícia Civil do Distrito Federal). 18.2.7 Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital. 18.2.8 Demais informações a respeito do CFP serão divulgadas no edital de convocação para essa etapa. É incontroverso que a impetrante figurou, na primeira etapa do concurso, na posição 484 – ampla concorrência, com 96.08 pontos (Edital 38, de 17 de maio de 2023 – ID 167716454, página 9). Nesse mesmo Edital, consta a convocação para a matrícula na primeira turma do CFP, conforme item (página 24 e seguintes), não constando a agravante nessa primeira lista. Por meio do Edital no 39 do certame, de 23 de maio de 2023, foi realizada a convocação para a matrícula na 2a e na 3a turma do CFP. A agravante foi convocada para se matricular na 2a Turma, consoante se extrai do ID 167716458 - página 4. Percebe-se, portanto, que entre a convocação para matrícula na primeira turma e as segunda e terceira turmas do CFP, transcorreram menos de 10 dias. Com isso, a homologação das matrículas de todas as turmas, deu-se conjuntamente, por meio do Edital 41, de 15 de junho de 2023 e as três turmas iniciaram o curso também de forma simultânea, com aula inaugural realizada em 27 de junho de 2023, consoante comunicado lançado na página do concurso no site da organizadora Cebraspe. Convém destacar, ainda, que o certame teve seu edital de abertura publicado em 01/07/2020, passando por alguns períodos de suspensão, em razão da Pandemia da Covid-19 e de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública no 0708539-53.2021.8.07.0018, na Ação Ordinária no 0710181-61.2021.8.07.0018 e no Processo no 00600-00009569/2022-86-e, em andamento no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Com isso, houve a necessidade de adequação do cronograma do certame o que resultou na convocação quase simultânea das três turmas para o curso de formação. Considerando esse panorama, tem-se o item 18.1.4 do Edital 1, segundo o qual (S)e, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas, neste juízo perfunctório, restou devidamente observado porquanto os candidatos foram convocados quase simultaneamente para a realização do CFP, inclusive frequentando o curso conjuntamente, não havendo nenhuma distinção de cronograma de aulas e avaliações entre as turmas. Ademais, não há nenhuma notícia no sentido de não ter sido observada a ordem de classificação dos candidatos convocados para a etapa: na verdade, as alegadas vagas no primeiro grupo somente teriam surgido após a homologação das matrículas no CFP e que, gize-se, mais uma vez, ocorreram simultaneamente para todas as três turmas. Dessa maneira, neste momento processual, não foi demonstrado qualquer indício que permita inferir que, caso a segurança seja concedida em definitivo, a permanência do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, pois, nessa hipótese, a decisão poderá ser concedida inclusive com a indicação de que a impetrante seja nomeada e empossada, esclarecendo-se os critérios de classificação a serem observados pela Administração Pública. Portanto, não se mostram presentes os requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Ademais, consoante registrado na decisão agravada, não se verifica a alegada urgência para a concessão da tutela. A alegação de que o resultado final do Curso de Formação Profissional - CFP se dará em 27 de agosto de 2023 não se mostra justificativa plausível para tanto, pois, no momento, não é possível saber sequer se a agravante logrará êxito na etapa, não se demonstrando, a princípio, risco de perecimento de seu direito. Registre-se, ainda, que, caso a agravante consiga a aprovação na fase e se vislumbre sua preterição na ordem de classificação, poderá pleitear a tutela incidentalmente, em avaliação concreta dos riscos e danos de difícil ou incerta reparação. Por conseguinte, mostra-se adequado, no caso, estabelecer-se o contraditório, com a prestação de informações por parte da autoridade coatora a fim de que seja esclarecida a questão posta à baila, inclusive no que se refere à existência de vagas na 1a Turma do CFP. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142 Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 13:04:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora